Tribunal: STF
Processo: RE 101360
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-01
Data de publicação: 1985-03-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA TRABALHISTA, ONDE SE VISA,
NA REALIDADE, A ATACAR O ACÓRDÃO RESCINDENDO, NÃO O RECORRIDO.
AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DOS LIMITES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO (ART-142 DA CONSTITUIÇÃO) E DA RESERVA LEGAL (ART-153,
PAR-2.).